Tribunal: TJDFT
Processo: 0744620-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DOS EXECUTADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. De acordo com o disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, o julgador, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Diante da ausência de pagamento voluntário e do insucesso das demais medidas destinadas a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, a determinação de inscrição do nome deste em cadastro de inadimplentes apresenta-se razoável, proporcional e eficiente no caso concreto. A conduta dos recorrentes não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, sobretudo porque não restou caracterizada a apresentação de recurso manifestamente protelatório ou que tenha deduzido pretensão contra texto expresso de lei ou alterado a verdade dos fatos.